Tribunal: TJMT
Processo: 1055552-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BENEDITO BELLO DE MORAES - CPF: 241.890.731-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO BELLO DE MORAES - CPF: 241.890.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PLEITOS DE NATUREZA CONTENCIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM CARÁTER DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES postula que seja declarada que o título do imóvel de propriedade da requerente registrada a Matrícula AV-5, 99.123 não tem “relação” com a área objeto de sentença proferida nos autos 850/2004, tampouco, com a matrícula registrada de n. 69.193.

2. Pois bem, a parte Recorrente demandou exclusivamente o Município de Cuiabá e, ao ID n. 91739960 a parte desistiu da demanda em relação ao Município e postulou o declínio de competência ao Juízo Cível.

3. Acertadamente, o magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito sem declinar o feito ao Juízo Cível, por inexistir outra parte no polo passivo da demanda, bem como pelo fato de que os pedidos formulados pela Recorrente têm natureza contenciosa, portanto, não cabível o seu julgamento em via de jurisdição voluntária.

4. Ademais, ao verificar o extrato processual anexado ao ID n. 91738982, verifico que o objeto declaratório pretendido pela requerente tem natureza contenciosa, essencialmente, que há indícios de que o imóvel de propriedade do esposo da Recorrente deriva do imóvel objeto do processo n. 850/2004.

5. Desta feita, por não existir parte no polo passivo da demanda, a extinção do feito é medida impositiva.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021